Tribunal: TJSP
Processo: 1003697-44.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
VOTO No 35.257
Compra e venda de veículo. Ação de busca e apreensão c.c. indenização. Audiência de conciliação que não seria hábil a comprovar o liame subjetivo entre as partes, fundamento da extinção do processo sem resolução do mérito. Hipótese que exigia um começo de prova por escrito para infirmar a defesa do réu de que não realizou o negócio jurídico com o autor. Ademais, o autor manteve-se

Ementa:
VOTO No 35.257
Compra e venda de veículo. Ação de busca e apreensão c.c. indenização. Audiência de conciliação que não seria hábil a comprovar o liame subjetivo entre as partes, fundamento da extinção do processo sem resolução do mérito. Hipótese que exigia um começo de prova por escrito para infirmar a defesa do réu de que não realizou o negócio jurídico com o autor. Ademais, o autor manteve-se silente, não pugnando pela produção de qualquer prova capaz de demonstrar a pertinência subjetiva quando intimado a fazê-lo. Reconhecimento da ilegitimidade era medida que se impunha.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003697-44.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante PAULO
ALVES DE OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado JOSE
GERALDO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003697-44.2019.8.26.0358 -Voto no 35.257
2
Comarca: MIRASSOL - 2a VARA JUDICIAL
Apelante: PAULO ALVES DE OLIVEIRA
Apelado: JOSÉ GERALDO SILVA
MM. Juiz Prolator: André da Fonseca Tavares
VOTO No 35.257
Compra e venda de veículo. Ação de busca e
apreensão
c.c.
indenização.
Audiência
de
conciliação que não seria hábil a comprovar o
liame subjetivo entre as partes, fundamento da
extinção do processo sem resolução do mérito.
Hipótese que exigia um começo de prova por
escrito para infirmar a defesa do réu de que não
realizou o negócio jurídico com o autor. Ademais, o
autor manteve-se silente, não pugnando pela
produção de qualquer prova capaz de demonstrar a
pertinência subjetiva quando intimado a fazê-lo.
Reconhecimento da ilegitimidade era medida que
se impunha.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 63/64, cujo relatório se adota,
julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, em razão da
ilegitimidade da parte passiva, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Em
razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e de honorários advocatícios de R$1.000,00, com a
ressalva da suspensão da exigibilidade das verbas por ser ele beneficiário
da justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 67/73). Alega que, a pedido do
apelado, não comunicou a venda do veículo no ato da concretização do
negócio jurídico. Acrescenta que, ao procurar o apelado para realizar a
transferência do veículo, foi informado de que o bem havia sido alienado ao
terceiro Antônio Carlos da Silva. Anota que não possui nenhum dado do
suposto comprador do veículo. Afirma que é idoso, leigo e foi ludibriado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003697-44.2019.8.26.0358 -Voto no 35.257
3
apelado, motivo pelo qual ele é o responsável pelos danos que lhe foram
causados. Aduz que não houve análise dos fatos narrados e dos
documentos coligidos aos autos. Assevera que requereu, expressamente,
audiência de conciliação, necessária para demonstrar a responsabilidade do
apelado pelos problemas por ele enfrentados. Sustenta a presunção de
veracidade dos fatos, apesar da inexistência de prova documental.
Argumenta que o julgamento antecipado implica cerceamento de defesa.
Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 78/82).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de busca e apreensão de
veículo c.c. indenização. Na inicial, o autor alega que, no ano de 2012,
vendeu o veículo para o réu, o qual lhe solicitou um prazo para transferência
da titularidade. Sustenta que, posteriormente, foi informado pelo réu de que
o bem havia sido alienado ao terceiro Antônio Carlos da Silva. Afirma que
não obteve êxito nas tentativas de localização do veículo e do seu novo
proprietário. Acrescenta que, em razão de débitos vinculados ao veículo
após a transferência da posse, está impedido de dirigir. Requer, assim, a
procedência do pedido.
Citado, o réu, em breve síntese, nega que tenha
realizado o negócio jurídico com o autor (fls. 51/54).
Intimado para apresentar réplica e especificar provas,
justificando sua pertinência e relevância (fls. 56), o autor limitou-se a reiterar
os argumentos desenvolvidos na inicial (fls. 59/61).
Reconhecendo a ilegitimidade da parte passiva, o
processo foi julgado extinto, resultando no recurso ora em análise.
De início, anote-se que o autor sustenta que houve
cerceamento de defesa por não ter sido designada audiência de conciliação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003697-44.2019.8.26.0358 -Voto no 35.257
4
a qual demonstraria os danos por ele suportados em virtude da alienação do
veículo. Contudo, ainda que a venda do bem tenha lhe causado danos, é
certo que a almejada audiência não seria hábil a comprovar o liame
subjetivo entre as partes, fundamento da extinção do processo sem
resolução do mérito, e, consequentemente, a alterar o desfecho dado ao
caso.
Cabe o registro de que, embora inexistisse óbice à
contratação verbal, o caso dos autos exigia um começo de prova por escrito
para infirmar a tese do réu de que não realizou o negócio jurídico com o
autor. O autor coligiu aos autos somente uma solicitação feita ao DETRAN
para que fosse anotado no prontuário do veículo que o bem era passível de
retenção e havia sido alienado a Antônio Carlos da Silva, terceiro estranho à
lide (fls. 15). Ademais, o autor manteve-se silente, não pugnando pela
produção de qualquer prova capaz de demonstrar a pertinência subjetiva
quando intimado a fazê-lo.
Enfim, os elementos reunidos aos autos evidenciam a
inocorrência de cerceamento de defesa. Nessa medida, a extinção do feito
por ilegitimidade passiva, na forma como lançada na r. sentença, era
medida que se impunha.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Com
fundamento art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários sucumbenciais,
arbitrados em favor do patrono do réu, para R$1.100,00, observada a
gratuidade processual concedida ao autor (fls. 36).
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003697-44.2019.8.26.0358 -Voto no 35.257
5